Tribunal: CARF
Processo: 10580.723490/2013-19
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: WILDERSON BOTTO
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-04-07
Data de publicação: 2025-05-04

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10580.723490/2013-19
ACÓRDÃO
2001-007.693 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
8 de abril de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
DARIVALDO MONTEIRO DA SILVA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Exercício: 2011
DEDUÇÃO. IRRF. AÇÃO TRABALHISTA. COMPROVAÇÃO. CONJUNTO
PROBATÓRIO INSUFICIENTE.
O imposto de renda retido na fonte sobre rendimentos recebidos
acumuladamente decorrentes de ação judicial trabalhista, poderão ser
compensados pelo beneficiário na declaração de ajuste anual.
Deve-se instruir os autos com elementos de prova que fundamentem os
argumentos de defesa de maneira a não deixar dúvida sobre o que se
pretende demonstrar, eis que o lançamento deve se conformar à realidade
fática.
Mantém-se a glosa quando os elementos de prova que fundamentam as
alegações suscitadas não se prestam a demonstrar a efetiva ocorrência de
retenção na fonte do imposto remanescente deduzido no ajuste anual.
DEDUÇÃO. PREVIDÊNCIA OFICIAL. AÇÃO TRABALHISTA. COTA PATRONAL E
INCIDENTE SOBRE O 13o SALÁRIO. IMPOSSIBILIDADE.
A contribuição previdenciária a cargo do empregador não constitui crédito
trabalhista, já que se trata de obrigação tributária autônoma entre aquele
e a União. Logo, a cota patronal, diversamente da contribuição do
trabalhador, não constitui parcela dedutível do valor líquido da
condenação, sendo calculada com base nas parcelas deferidas sobre as
quais incide.
Mantém-se a glosa quando comprovado que as contribuições
previdenciárias declaradas se referem à cota patronal, cujo ônus compete
ao reclamado.
ACÓRDÃO
Fl. 48
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.693 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10580.723490/2013-19
2
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Honorio Albuquerque de Brito – Presidente
(documento assinado digitalmente)
Wilderson Botto – Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Honorio Albuquerque de
Brito (Presidente), Raimundo Cassio Goncalves Lima, Lilian Claudia de Souza e Wilderson Botto.

RELATÓRIO
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida
(fls. 34/36):
Trata-se de impugnação a lançamento fiscal relativo ao Imposto de Renda Pessoa
Física - IRPF correspondente ao ano-calendário de 2010, para exigência de crédito
tributário, no valor de R$ 23.086,93, em razão de terem sido apuradas as
seguintes infrações:
a) compensação indevida de IRRF, no valor de R$ 31.571,70. A glosa se
refere à diferença entre o valor compensado pelo contribuinte (R$
38.504,41) e o constante na planilha de cálculo às fls. 866 do processo
judicial trabalhista no 0173200-08.1998.5.05.0017 (R$ 6.932,71);
b) dedução indevida de previdência oficial, no valor de R$ 14.483,94. A
glosa se refere à diferença entre o valor deduzido a este título pelo
contribuinte (R$ 17.481,10) e o constante na planilha de cálculo às fls. 866
do processo judicial trabalhista no 0173200-08.1998.5.05.0017 (R$
2.997,16).
Na impugnação apresentada, às fls. 2/3, o contribuinte contesta o lançamento
fiscal, alegando em síntese que a fiscalização desconsiderou a documentação
comprobatória apresentada. Não ofereceu os juros à tributação seguindo
entendimento do judiciário.
O interessado obteve liminar no Mandado de Segurança no 1001004-
16.2016.4.01.3400, às fls. 29/31, para que a impugnação fosse julgada dentro do
prazo de 30 (trinta) dias.
Fl. 49
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.693 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10580.723490/2013-19
3
A decisão de primeira instância, por unanimidade, manteve o lançamento do
crédito tributário exigido, encontrando-se assim ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Ano-calendário: 2010
IRRF. DEDUÇÃO.
A dedução a título de IRRF está condicionada à comprovação da retenção do imposto e de
que os rendimentos correspondentes tenham sido oferecidos à tributação na declaração
de rendimentos.
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA OFICIAL. RECLAMATÓRIA TRABALHISTA. DEDUÇÃO.
Somente a parcela da contribuição cujo ônus foi do empregado é dedutível no ajuste
anual.
Cientificado da decisão, em 14/03/2016 (fls. 39), o contribuinte, em 13/04/2016,
interpôs recurso voluntário (fls. 41/42), insurgindo-se contra a manutenção da autuação,
reportando-se e repisando literalmente as alegações da peça impugnatória, requerendo, ao final,
o cancelamento do débito fiscal reclamado, com a restituição do imposto de renda a que faz jus.
Em 06/11/2024, em face da extinção do mandato do conselheiro relator, Marcelo
Milton da Silva Risso, ocorrida em 04/11/2024, o processo foi enviado para novo sorteio (fls. 47),
sendo-me distribuído em 13/12/2024, para prosseguimento do julgamento.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Wilderson Botto, Relator.
Admissibilidade
O recurso é tempestivo e atende aos demais pressupostos de admissibilidade,
razões por que dele conheço e passo à sua análise.
Preliminares
As alegações trazidas preliminarmente, a bem da verdade complementam e se
confundem com as razões de mérito, e com ele serão apreciadas.
Mérito
Da compensação indevida do imposto de renda retido na fonte sobre os
rendimentos recebidos acumuladamente – da dedução indevida de previdência oficial:
O litígio recai sobre as glosas da compensação do imposto retido na fonte, no valor
de R$ 31.571,70 (relativo a diferença entre o valor declarado e o constante na planilha de cálculos
judiciais: R$ 38.504,41 – R$ 6.932,71), e da dedução de previdência oficial, no valor de R$
Fl. 50
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.693 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10580.723490/2013-19
4
14.483,94 (relativo a diferença entre o valor declarado e o constante na planilha de cálculos
judiciais: R$ 17.481,10 – R$ 2.997,16), decorrentes de ação judicial trabalhista, apuradas em sede
de revisão da DAA/2011 retificadora apresentada, buscando, por oportuno, nessa seara recursal,
obter nova análise do processado, no sentido do restabelecimento das deduções declaradas.
Pois bem. Em que pese as alegações trazidas, do cotejo dos documentos carreados,
aliado aos fundamentos contidos no voto condutor da decisão recorrida (fl. 34/36), atendo-se às
informações contidas no lançamento (fls. 6/11), não há como prosperar a pretensão recursal.
Assim, considerando que o Recorrente, nesta fase recursal, não trouxe novas razões
contundentes a modificar o julgado – limitando-se basicamente em repisar as alegações da peça
impugnatória, sendo certo dos valores glosados, o IRRF trata-se de crédito de titularidade da fonte
pagadora/reclamada, e as contribuições previdenciárias remanescentes referem-se à soma da
cota patronal com a parcela incidente sobre o 13o salário (não dedutível), conforme aliás
fundamentado na decisão de piso, impossibilitando assim os respectivos aproveitamentos no
ajuste anual – me convenço do acerto da decisão recorrida, pelo que adoto como razão de decidir
os fundamentos norteadores do voto condutor (fls. 35/36), mediante transcrição dos excertos
abaixo, à luz do disposto no art. 114, § 12, I da Portaria MF no 1.634, de 21/12/2023 (Novo
RICARF):
O DARF, às fls. 12, comprova o recolhimento a título de IRRF pela reclamada no
processo trabalhista, no valor de R$ 38.504,41, em 08/11/2010. Contudo, o
imposto de renda efetivamente retido do reclamante foi de R$ 6.932,71,
conforme consta na planilha de cálculo às fls. 866 do processo judicial trabalhista
no 0173200-08.1998.5.05.0017, acostada ao dossiê fiscal (processo administrativo
no 10010.011046/1012-87, às fls. 17), de 09/12/2010. A parcela remanescente foi
intitulada na referida planilha como sendo “valor pago a maior para
compensação”, e se trata de crédito a ser compensado pela reclamada, não pela
reclamante, que não sofreu tal retenção em seus rendimentos. Motivo pelo qual
mantém-se a glosa.
A GPS, às fls. 15, comprova o recolhimento a título contribuição previdenciária
pela reclamada no processo trabalhista, no valor de R$ 17.481,10, em
08/11/2010. Contudo, a contribuição efetivamente retida do reclamante foi de
R$ 2.997,16, conforme consta na planilha de cálculo às fls. 866 do processo
judicial trabalhista no 0173200-08.1998.5.05.0017, acostada ao dossiê fiscal
(processo administrativo no 10010.011046/1012-87, às fls. 17), de 09/12/2010. A
parcela remanescente se refere à soma da contribuição devida pelo empregador
com a incidente sobre 13o salário (não dedutível no ajuste anual) e com saldo
intitulado na referida planilha como sendo “valor pago a maior para
compensação”, que se trata de crédito a ser compensado pela reclamada, não
pela reclamante, que não sofreu tal retenção em seus rendimentos. Motivo pelo
qual mantém-se a glosa.
Fl. 51
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.693 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10580.723490/2013-19
5
Os juros recebidos na reclamatória trabalhista não foram objeto de lançamento
fiscal.
Com efeito, e corroborando o acerto da decisão recorrida, restando desatendidos
os requisitos para dedutibilidade dos valores declarados – cujo ônus, diga-se de passagem, foi
suportado pela reclamada/fonte pagadora, ao teor da conta de liquidação extraída do processo
judicial trabalhista, sobre a qual não se apurou qualquer insurgência ou eventual questionamento
recursal – correta é a autuação, razão pela qual mantenho subsistente o crédito tributário exigido.
No que tange à discussão sobre incidência ou não dos juros moratórios sobre os
rendimentos recebidos acumuladamente e levados ao ajuste anual, nada a prover, pois os
aludidos rendimentos não foram objeto do lançamento, que ficou adstrito às deduções
declaradas a título de IRRF e previdência oficial. Vale ressaltar, por oportuno que, na exata dicção
do art. 64 da Lei no 9.784/99, a competência deste CARF se restringe em promover o julgamento
de recursos contra decisões proferidas pelas Delegacias da Receita Federal de Julgamento/DRJ –
sob pena, dentre outros, de supressão de instância e usurpação de competência – não sendo
assim o presente recurso a via própria para se perquirir tal desiderato.
Por fim, vale relembrar que o lançamento rege-se por expressa determinação legal,
sendo portanto, a atividade fiscal, vinculada e obrigatória, na exata dicção do art. 142 do CTN,
competindo ao Fisco realizar a revisão da declaração de ajuste, calcular a exigência e constituir o
crédito tributário ou ajustar o imposto a restituir declarado, sob pena de responsabilidade
funcional.

Conclusão
Ante o exposto, voto por NEGAR PROVIMENTO ao presente recurso, para manter o
lançamento e as alterações decorrentes realizadas na base de cálculo do imposto de renda.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Wilderson Botto

Fl. 52
DF CARF MF
Original